Tribunal: TJPA
Processo: 0812575-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812575-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE SOUSA ITAPARICA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR AGRAVANTE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. MORA COMPROVADA NOS AUTOS. DECURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. TEMA 722/STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INVIÁVEL A DECISÃO SOBRE A ABUSIVIDADE CONTRATUAL NESTE MOMENTO, EIS QUE A REVERSÃO DO BEM DEVE OBSERVAR A REGRA DO ART. 520, INCISO II, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812575-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS DE SOUSA ITAPARICA

AGRAVADAS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. 15813421
) interposto por
MARCOS VINICIUS DE SOUSA ITAPARICA
em face da decisão monocrática (
Id. 15527476
), que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Narram os autos de origem que as partes firmaram, em 03/03/2023, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária nº 3648637785 (
Id. Num. 95590682, Pág. 1-8

– autos de origem nº 0813922-90.2023.8.14.0006), por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$16.358,86 ao Requerido, ora Agravante, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais e consecutivas de R$660,41, com vencimento no dia 03 de cada mês, tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FORD

Modelo: FIESTA FLEX

Ano Fabricação/Modelo: 2009/2009

Cor: PRETA

Chassi: 9BFZF55A498384566

Placa: JWD2J44

Renavam: 00128818476

Diz que a parte Requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 01, com vencimento em 03/04/2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 21/06/2023 (doc. demonstrativo de débito no
Id. Num. 95590683
), resulta no valor total, líquido e certo, de R$31.837,65.

Nessa linha, requereu a busca e apreensão do bem.

Em 06/07/2023, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (
Id. Num. 96085850

– autos de origem nº 0813922-90.2023.8.14.0006):

(...)
III
– Posto isto,
DEFIRO a LIMINAR, determinando a BUSCA e APREENSÃO do veículo descrito na inicial
, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, à pessoa indicada pela Parte Requerente para recebê-lo e INDEFIRO SEGREDO DE JUSTIÇA, devendo ser liberado o acesso público ao processo.

CINCO DIAS APÓS EXECUTADA A LIMINAR, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

O DEVEDOR FIDUCIANTE, NO PRAZO DE CINCO DIAS poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. O PRAZO PARA RESPONDER A AÇÃO É DE 15 DIAS e caso não seja apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC/2015, art. 344).

Por ocasião do cumprimento da medida, o devedor deverá entregar os respectivos documentos do bem apreendido. Se necessário, fica autorizado o cumprimento da diligência em qualquer dia e hora, nos termos do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Caso o veículo não esteja em poder da PARTE RÉ, esta deverá ser citada e intimada a prestar informações sobre o paradeiro do bem financiado.
CITE-SE NA FORMA DA LEI.
(...) – grifei.

Inconformado
MARCOS VINICIUS DE SOUSA ITAPARICA
, recorre a esta instância, requerendo a reforma da decisão que deferiu a liminar, argumentando acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, havendo a cobrança de encargos abusivos, eis que superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado do Bacen, à época da contratação (período de normalidade contratual).

Defende o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas pelo devedor em sede de ação de busca e apreensão, ao que busca o afastamento daquelas que fixam juros remuneratórios e da própria mora.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo-ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a restituição do veículo em caso de apreensão.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 324, §1º, II DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

MARCOS VINICIUS DE SOUSA ITAPARICA
interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 16034885
) defende que a decisão merece reforma, por ter demonstrado que a taxa de juros está superior a taxa média de mercado.

Aduz que devido o debate envolver encargos do período da normalidade contratual, isto é, juros remuneratórios é possível o afastamento de mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS

Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno mantendo-se íntegra a sentença apelada com o improvimento desta Apelação, uma vez que o processo feneceu por inércia dos Apelantes/Agravados ante a uma determinação expressa do Juízo de primeiro grau de emendar a petição inicial.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A apresentou contrarrazões no ID. 16321783 rebatendo as razões recursais e pediu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar.

No caso, o documento apresentado na origem é uma cópia da Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes (
Id. Num. 95590682, Pág. 1-8

– autos no 1º grau).

Como sabido, no contrato de alienação fiduciária, não satisfeita a obrigação, a instituição financeira, credora fiduciária, pode utilizar-se do procedimento previsto no Decreto-Lei 911/69.

É o que prevê o caput, do art. 3º do Decreto-Lei 911/69:

"Art. 3º. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Dispõe Arnaldo Rizzardo sobre a alienação fiduciária:

"Conceitua-se a alienação fiduciária em garantia como o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la tão logo venha a ocorrer o acontecimento a que se subordinara tal obrigação, ou tenha solicitada a restituição. Ou seja, trata-se de um negócio fiduciário de garantia pelo qual o devedor transfere a favor do credor a propriedade de uma coisa móvel, permanecendo ele com a posse, e colocando-se na posição de depositário."(RIZZARDO, Arnaldo, Contratos. Rio de Janeiro: Aide, v. III, p.1213, 1988).

Sabe-se que, para obter a liminar, basta ao credor comprovar, com a inicial, a existência do contrato, da garantia de alienação fiduciária e a notificação do devedor ou protesto do título.

É verdade que, conforme Súmula 72, do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso em tela, observa-se que restou comprovada a mora do devedor, conforme se vê dos documentos de Id. Num. 10763644.

A parte autora instruiu a demanda com o contrato firmado entre as partes (
ID Num. 95590682
– autos de origem nº 0838140-10.2022.8.14.0301), a prova do gravame (
ID Num. 95590684
), a planilha de débito (
ID Num. 95590683
) e a notificação extrajudicial enviada (
Id. Num. 95591688
) e entregue no endereço do contrato (
ID Num. 95590682 - Pág. 5
), cumprindo com a regra do artigo 3º, do Decreto-Lei n° 911/69.

Desta forma, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar.

DO DECURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA.

Dispõe o Decreto Lei n. 911/69 que:

"Art 3º (...)

§ 1º -
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

No caso, a liminar foi concedida em

06/07/2023, o
mandado cumprido em 20/07/2023
, sendo juntado no Id. 02/08/2023.

O STJ já firmou precedente vinculante decidindo que a purga da mora somente poderia ser afastada mediante o pagamento integral da dívida.

No referido julgamento, o termo inicial do cômputo do prazo para purga da mora também foi abordado
, com a orientação de que o cômputo se iniciasse da execução da liminar
. Nesse sentido:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido" - grifou-se.
Tema 722/STJ

Referido posicionamento tem sido seguido por muitos outros precedentes do STJ. Dentre os quais, destacamos:

"não remanescem dúvidas de que, ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, e não após a juntada do respectivo mandado aos autos, consolida-se a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, ficando inviabilizado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, salvo se houver acordo entre as partes litigantes. Com efeito, a questão já foi decidida por esta Corte no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (recurso repetitivo)"

(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) - grifamos

Destaque-se também, o posicionamento adotado, recentemente, pelo TJ do Mato Grosso do Sul, que, em julgamento de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, firmou tese vinculante, no âmbito estadual, em sintonia com o que defendemos: que o prazo de cinco dias deve ser contado do cumprimento da liminar. Nesse sentido:

"EMENTA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TERMO INICIAL PARA PURGAÇÃO (DECRETO-LEI N. 911/69) - A CONTAR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ENDEREÇO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO LEGÍVEL E COM AS INFORMAÇÕES AFETAS À OPERAÇÃO BANCÁRIA - SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE RASTREAMENTO DO AR E O CÓDIGO INDICADO PELOS CORREIOS - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - TESE JURÍDICA FIXADA "Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para quitação integral da dívida previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar "

Portanto, também a luz da melhor jurisprudência, podemos concluir que o prazo de cinco dias para consolidação da propriedade se inicia com a execução da liminar, e não da notificação do devedor fiduciante.

7. Conclusão (TJMS - IRDR nº 1417087-42.2021.8.12.0000 - Rel. Des. Marcos José De Brito Rodrigues, Seção Especial Civel DJe -02/06/2022)

Desta forma, não tendo havido a purgação no prazo legal, em vista a liminar ter sido executada em
20/07/2023
(Id. 97966505/97966506, dos autos de origem) e o presente recurso interposto em 09 de agosto de 2023, HOUVE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADO DO BEM em favor do credor fiduciário.

Assim, torna-se inviável a discussão esta instância sobre a abusividade contratual, eis que na eventualidade de ser acolhida, a reversão somente poderá ser revertida em perdas e danos, nos termos do art. 520, inciso II, do CPC, vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e
liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos
;

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA CONSTATADA. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. Os §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção.
Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
2. A inteligência dos §§ 2º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais, podendo requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. Uma vez que, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora, houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na reconvenção. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJDFT, Acórdão 1276283, 07248507820188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PRUGAÇÃO DE MORA – REGULAR JUNTADA DO CONTRATO E DA PLANILHA ATUALIZADA DA DÍVIDA JUNTO COM A INICIAL - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO SOMENTE COM A PURGAÇÃO DA MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Quanto a purgação da mora, observa-se que o réu, mesmo tendo sido devidamente notificado, nos termos do que preleciona o decreto nº. 911/69, e portanto, constituído em mora, não efetuou o pagamento da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

2- A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.

3- Assim, a alegação do recorrente de que já teria realizado o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do total da dívida não serve de argumento para reverter a sentença ora vergastada, haja vista o próprio entendimento acima mencionado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual também esclareceu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos firmados com base no Decreto-lei 911/1969.

4- Outrossim, em relação à apresentação do Demonstrativo de Débito Atualizado, entendo não ser obrigatória para os casos de busca e apreensão de veículo, por não haver exigência legal para tanto. Ademais, no presente caso, a planilha atualizada da dívida assim como o contrato firmado entre as partes, foram regularmente juntados com a inicial, o que também enfraquece a tese trazida pelo apelante, não merecendo qualquer guarida.

5- Por fim, no que concerne a revisão do contrato, oportuno salientar que os §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção, todavia,
a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em comento.

6- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0123686-13.2015.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/02/2024